Tribunal: TJMT
Processo: 1016545-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016545-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTROS
AGRAVADO: BARBARA DE AGUIAR FONTES
Proc. referência: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005722-19.2017.8.11.0002, da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. e Incorporações SPE Ltda. contra a decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Barbara de Aguiar Fontes, acolheu a Impugnação apresentada pela executada, ora agravada, e determinou o desbloqueio da quantia de R$9.123,60, bloqueada por meio do Sistema SISBAJUD.
As agravantes sustentam que o Juízo estendeu à agravada a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, todavia, tal regra deve ser interpretada de forma restritiva, porquanto não há demonstração de que os valores penhorados sejam oriundos de auxílio emergencial como alegado pela agravada.
Defendem assim a possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária, ao argumento de que essa constrição patrimonial, por si só, além de não violar o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, está em consonância com os artigos 797 e 835, I, ambos do CPC, que consagra a maior utilidade da execução para o credor e prevê expressamente a possibilidade de penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira.
Alegam a presença dos requisitos e requer a antecipação dos efeitos da tutela do recurso para o imediato restabelecimento do bloqueio dos ativos financeiros realizada contra a agravada, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
As agravantes pretendem a antecipação dos efeitos da tutela para que seja restabelecido o bloqueio de valores na conta bancária da agravada.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em que pese as alegações das agravantes, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Além do que, a questão demanda dilação probatória e formação do contraditório, o que será mais bem analisada com o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento por esta Egrégia Câmara.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)